Tribunal: TJPA
Processo: 0802376-26.2021.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802376-26.2021.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: JOSIANE MENDES DE QUEIROZ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA
DENTRO
DO NÚMERO DE
VAGAS
. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA

1.

O cerne da questão submetida a reexame consiste em verificar se foi correta a sentença que concedeu a segurança ao impetrante, determinando ao Prefeito Municipal de Xinguara
,
que procedesse com a nomeação de
Josiane Mendes de Queiroz

para o cargo de Assistente Social.

2.

A ação foi fundada na pretensão de compelir a autoridade coatora a promover a imediata convocação e nomeação do Impetrante aprovada dentro do número de vagas (4º lugar) para o cargo de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social – Zona Urbana.

3.

Como é cediço, a sentença está em conformidade com Tema 784 fixada pelo STF, nos seguintes termos: “I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

4.

Por fim, em apresso a os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, deve ser mantida a decisão.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDAM
, os
Exmos.
Desembargadores
que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que nos autos do mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por
Josiane Mendes de Queiroz
contra ato do
Prefeito do Município de Xinguara
, concedeu a segurança, determinando que o Impetrado promova a imediata convocação e nomeação do Impetrante no cargo de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social – Zona Urbana.

Em síntese, a Impetrante afirma que participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Xinguara (Edital n.º 001/2020) concorrendo a uma das 7 vagas ofertadas para o cargo de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social – Zona Urbana, tendo obtido a 4ª colocação.

Contudo, não obstante ter sido aprovada dentro do número de vagas, não teria sido convocada, bem como aduz que houve contratação de servidores temporários para o mesmo cargo para o qual prestou concurso, mesmo havendo candidatos aprovados.

Ao final pleiteou a concessão de medida liminar de integração imediata ao cargo. No mérito, a concessão da segurança para determinar a autoridade coatora convocar, nomear e empossá-la no cargo que foi aprovada respeitando a ordem de classificação.

O Município de Xinguara apresentou informações e em relação ao
mandamus
interposto. (Id n° 9478181)

A Impetrante apresentou manifestação. (Id n° 9478188)

O Ministério Público de 1° grau manifestou-se, pelo deferimento do pedido liminar e, no mérito, pela concessão da segurança.
(Id n° 9478198)

O Juiz
a quo
concedeu a segurança pleiteada para determinar que o Município de Xinguara proceda à nomeação e posse da autora
no cargo para o qual foi aprovada (ASSISTENTE SOCIAL)
.
(Id n° 9478199)

Transcorrido o prazo in albis, os autos foram encaminhados à 2ª Instância, em razão da remessa necessária. (Id n° 9478206)

O Município de Xinguara peticionou nos autos informando que a impetrante foi convocada para apresentação de documentos, requerendo a extinção do processo devido a perda superveniente do interesse processual. (Id n°9826843)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer e manifestou-se pela confirmação da sentença e do reexame, por ser medida de fato e direito. (Id n° 11443632)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

O cerne da questão submetida a reexame consiste em verificar se foi correta a sentença que concedeu a segurança ao impetrante, determinando ao Prefeito Municipal de Xinguara
,
que procedesse com a nomeação de
Josiane Mendes de Queiroz

para o cargo de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social – Zona Urbana.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso em comento, a ação foi fundada na pretensão de compelir a autoridade coatora a promover a imediata convocação e nomeação do Impetrante
aprovada dentro do número de vagas (4º lugar) para o cargo de Assistente Social – Secretaria de Assistência Social – Zona Urbana.

O Juízo
a quo
atribuiu desfecho acertado à causa, em primeiro lugar por reputar que no caso analisado, ficou demonstrado pelos documentos anexados à inicial, o direito líquido e certo aduzido e, em segundo plano, por entender devido aplicar entendimento pacificado nos âmbitos dos Tribunais Superiores no sentido de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo certame.

Como é de conhecimento geral, na atualidade, a jurisprudência e a doutrina pátria, diferentemente do que ocorreu durante décadas, entendem que o
candidato aprovado em concurso público dentro no número de vagas prevista no edital tem o direito subjetivo a nomeação, ficando a critério da administração, apenas, escolher o momento para sua realização.

A Jurisprudência confirma o entendimento, veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. GARANTIA DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No bojo do julgamento pelo C. STF do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, restou consolidado que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, como no presente caso.

2. Conforme a jurisprudência consolidada do C. STJ, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, contanto que respeitado o prazo de validade do certame. 3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Tur (12207867, 12207867, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-16)

Como é cediço, a sentença está em conformidade com
Tema 784 fixado pelo STF, nos seguintes termos:

“I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Por fim, em apresso a os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, deve ser mantida a decisão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023